Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-37.2025.8.11.0018
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002201-37.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação Criminosa]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALAN DA SILVA TOMAZ - CPF: 063.002.821-47 (APELANTE), KEVIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.723.531-07 (APELANTE), VINICIUS SAN MARTINI RIBEIRO - CPF: 106.916.714-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA TEODORA DOS SANTOS - CPF: 025.855.971-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON PEREIRA REINHEIMER - CPF: 025.336.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), YEHUDS FABIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 047.291.471-54 (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. D. S. F. - CPF: 118.625.891-86 (VÍTIMA), UEBERTON MONTEIRO DE LIMA - CPF: 061.026.911-99 (VÍTIMA), KEVIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.723.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Associação criminosa e corrupção de menor. Insuficiência probatória. Ausência de estabilidade e permanência. Responsabilidade penal subjetiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção de menor, previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

2.

A denúncia atribuiu ao apelante e a corréu a associação estável, com participação de adolescente, para a prática de crimes, em contexto relacionado a suposto ato de tortura motivado por inadimplemento de mensalidade à organização criminosa
“Comando Vermelho”.

3.

A defesa postulou a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria, à materialidade e à tipicidade dos crimes imputados.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova judicializada suficiente de que o apelante integrou associação criminosa estável e permanente, voltada à prática indeterminada de crimes; e (ii) saber se há prova de que o apelante praticou infração penal com adolescente, ou induziu ou facilitou sua participação em atividade ilícita, para fins de configuração do crime de corrupção de menor.

III. Razões de decidir

5.

O crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas, com finalidade específica de cometer crimes indeterminados. A mera presença conjunta de pessoas em determinado local, associada à fuga diante da abordagem policial, não comprova, por si só, o ajuste estável exigido pelo art. 288 do Código Penal.

6.

No caso, a vítima relatou contexto de temor e indicou o corréu como pessoa conhecida e vinculada a agressão anterior, mas não descreveu conduta concreta atribuída ao apelante, nem afirmou tê-lo visto vigiando a residência, subindo no muro, tentando ingressar no imóvel ou praticando ato de execução.

7.

Os depoimentos policiais justificam a abordagem, mas não suprem a ausência de prova individualizada contra o apelante. O policial militar declarou que não era possível perceber a intenção dos suspeitos e afirmou que nunca havia visto o apelante na cidade, sendo aquela a primeira vez em que o via naquela situação.

8.

A condenação não pode ser mantida com base em circunstâncias mais diretamente relacionadas ao corréu ou ao adolescente, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade penal subjetiva. Inexistem mensagens, arma, instrumento, objeto apreendido ou outro elemento material que vincule o apelante à suposta tentativa de invasão, agressão ou vínculo faccionado.

9.

A fragilidade probatória também afasta o crime de corrupção de menor. Embora o art. 244-B do ECA seja delito formal, a sua configuração exige prova de que o agente imputável praticou infração penal com o adolescente, ou o induziu ou facilitou sua prática. Não comprovada a associação criminosa ou outra infração penal atribuível ao apelante, não subsiste suporte probatório para a condenação por corrupção de menor.

10.

A dúvida razoável quanto à autoria e à adequação típica deve ser resolvida em favor do acusado, em observância à presunção de inocência e ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso provido. Sentença reformada para absolver Alan da Silva Tomaz dos crimes de associação criminosa e corrupção de menor, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
“1. O crime de associação criminosa exige prova de vínculo estável e permanente, voltado à prática indeterminada de crimes, não podendo ser presumido pela presença do acusado no local dos fatos ou por sua fuga diante da abordagem policial. 2. A responsabilidade penal é subjetiva e exige prova individualizada da conduta atribuída ao acusado. 3. O crime de corrupção de menor, embora formal, exige prova de que o agente imputável praticou infração penal com o adolescente, ou induziu ou facilitou sua participação em atividade ilícita.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69 e 288; CPP, art. 386, VII; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 871.559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023; Súmula nº 500/STJ; TJMT, Apelação Criminal nº 1000356-24.2023.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1003139-05.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.09.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1000615-81.2020.8.11.0036, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Alan da Silva Tomaz,
contra r. sentença anexada em ID. 354230930, a qual o condenou pela prática do crime de
Associação Criminosa e Corrupção de Menor
(art. artigo 288 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de
2 (dois) anos de reclusão
,

em regime inicial
aberto,
substituída por
2 (duas) penas restritivas de direitos
.

Inconformado, apresentou as razões de recurso vistas em ID 354230937, por meio da
Defensoria Pública
, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de ausência de comprovação da autoria e materialidade delitiva, bem como pela atipicidade das condutas, especialmente quanto ao crime de associação criminosa e pela inexistência do crime de corrupção de menor, por não haver demonstração de induzimento ou participação do adolescente em prática ilícita.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
des
provimento
do apelo (ID 354230941).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer de lavra do Procurador
Gil Rosa Fechtner,
manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 360002364):

“
Apelação criminal. Associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório harmônico, composto pelo relato da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. Dinâmica dos fatos que evidencia atuação coordenada dos agentes, consistente na presença nas proximidades da residência da vítima, tentativa de evasão diante da aproximação policial e posterior ocultação, circunstâncias que afastam a tese de encontro casual. Associação criminosa. Configuração. Elementos que demonstram vínculo entre os agentes voltados à prática delitiva. Desnecessidade de identificação de todos os integrantes ou de consumação de crimes subsequentes. Crime formal. Corrupção de menores. Configuração. Crime de natureza formal. Participação de adolescente na empreitada criminosa em companhia de agente imputável. Desnecessidade de comprovação de efetiva corrupção ou induzimento. Jurisprudência consolidada. Tese defensiva isolada e dissociada do conjunto probatório. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo.

Parecer pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório
.

À douta revisão.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia 03.09.2025, por volta das 21hs, em via pública localizada na Rua Goiânia, esquina com a
Escola Nivaldo Fracarolli
, bairro João de Barro, em Juara/MT,
Alan da Silva Tomaz
e Kevin Teixeira de Oliveira
, com consciência e vontade, associaram-se de forma estável, com a participação do adolescente
Cícero Gabriel dos Santos Filho
, para a prática de crimes.

No mesmo contexto fático e no mesmo local,
Alan da Silva Tomaz
e Kevin Teixeira de Oliveira
corromperam o adolescente
Cícero Gabriel dos Santos Filho
, instigando e facilitando sua participação em atos criminosos e com ele praticando os crimes descritos na denúncia.

Consta, ainda, que
Alan da Silva Tomaz
e Kevin Teixeira de Oliveira
se associaram entre si e com o adolescente, motivados a praticar atos de tortura em razão de a vítima
Ueberton Monteiro de Lima
ter deixado de pagar a mensalidade à organização criminosa
“Comando Vermelho”
.

Diante desse contexto,
Alan da Silva Tomaz
e Kevin Teixeira de Oliveira
foram denunciados como incursos nas penas dos art. 288 do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal.

Após regular trâmite processual,
Alan da Silva Tomaz
e Kevin Teixeira de Oliveira
foram condenados pelo Juízo singular pela prática dos crimes de
Associação Criminosa
e
Corrupção de Menor
, às penas, respectivamente, de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É o relato do essencial.

A Defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade dos crimes de
associação criminosa
e
corrupção de menor
, além da atipicidade das condutas imputadas.

Após análise do conjunto probatório, entendo que
assiste razão à defesa
.

De início, é necessário delimitar a controvérsia, consignando que
não se ignora
que houve o acionamento da Polícia Militar pela vítima
Ueberton Monteiro de Lima,
nem que relatou contexto de temor, perseguições anteriores e possível tentativa de
“salve”;
também não se desconsidera que
Kelvin Teixeira de Oliveira
foi apontado pela vítima como pessoa conhecida já relacionada a agressão anterior.

Todavia, o ponto decisivo para o julgamento deste recurso não é a existência de uma situação de risco em torno da vítima, mas sim se a prova judicializada permite afirmar, para além de dúvida razoável, que o apelante
Alan da Silva Tomaz
aderiu, de forma consciente e estável, a uma associação criminosa e, ainda que tenha praticado infração penal com adolescente ou facilitou sua participação em atividade ilícita.

A resposta ao caso é
negativa
.

O crime e
associação criminosa
se distingue do mero concurso de agentes pela presença de vínculo estável e permanente, direcionado à prática indeterminada de crimes.

Nesse sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
(HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). 2. Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 871559 SP 2023/0424390-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) Destaquei

No caso dos autos, os elementos probatórios não evidenciam a presença da estabilidade e permanência,
essencial para a caracterização do delito.

A vítima
Ueberton Monteiro de Lima
, em juízo, declarou que foi quem acionou a polícia, narrando que estava sendo perseguida havia tempo e que havia bastante gente em volta do muro de sua residência. Disse que se escondeu no fundo da casa, próximo a um portão que dava acesso ao imóvel vizinho, pois, caso os indivíduos entrassem no quintal, fugiria para o outro lado. Também afirmou que
não viu arma na posse dos envolvidos
. O dado mais relevante, porém, é que a vítima
não afirmou ter visto
Alan
vigiando sua casa, subindo no muro, tentando ingressar no imóvel ou praticando qualquer ato concreto de execução.

Segundo ela, reconheceu com maior segurança o corréu
Kevin
, dizendo que ele já lhe havia dado um
“salve”,
que quase ficou aleijada e que ainda possuía marcas na perna. Afirmou, ainda, que
Kevin
foi um dos que viu com a cabeça sobre o muro; depois, disse tê-lo visto sentado no chão, já abordado pela polícia, e, posteriormente, chegando à delegacia.
Quanto aos demais, a identificação decorreu, essencialmente, do fato de terem sido presos ou de terem sido vistos depois da abordagem, e não de visualização direta da prática criminosa atribuída a
Alan.

Destaca-se, ainda, o depoimento em juízo do policial militar
Alecio Ruel Ferreira da Silva,
que declarou que a vítima ligou ao 190 afirmando que algumas pessoas tentavam invadir sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram indivíduos na rua, sendo que
Kevin
permaneceu parado e os demais correram por terrenos baldios, sendo posteriormente localizados.
Todavia, o próprio policial esclareceu que, quando visualizou os suspeitos, não dava para perceber se estavam indo em direção à casa de
Ueberton
ou qual era a intenção deles
.

Esclareceu, ainda, que
Kevin
já era conhecido das guarnições e que a polícia sabia que ele era faccionado. Contudo, quanto a
Alan
,
afirmou expressamente que nunca o havia visto na cidade, sendo aquela a primeira vez em que o via naquela situação
. Disse, ainda, que o adolescente também já era conhecido das guarnições.

No ponto, tanto o corréu
Kevin Teixeira de Oliveira
quanto o adolescente
Cícero Gabriel dos Santos Filho
afirmaram, em juízo, que estavam passando pelo local quando se encontraram e decidiram beber uma Coca-Cola.

O adolescente acrescentou que ele e o apelante empreenderam fuga com a chegada da Polícia Militar porque
Kevin
possuía mandado de prisão em aberto, circunstância que lhes causou receio de serem presos juntamente com ele.

Alan da Silva Tomaz
, ao ser interrogado tanto em sede policial quanto em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Como se vê dos relatos à cima,
não há
prova judicializada quanto a prática delitiva, uma vez que o relato da vítima não fornece identificação direta nem descreve conduta típica em relação ao apelante. A vítima contextualiza temor, identifica
Kevin
como pessoa conhecida e vincula a episódio anterior, mas não atribui a
Alan
comportamento individualizado para sustentar a condenação.

Os depoimentos dos agentes policiais, embora legitimem a atuação ostensiva e a abordagem, não suprem essa lacuna probatória em grau suficiente para a manutenção do édito condenatório. Isso porque, a fuga descrita, isoladamente considerada, pode justificar a abordagem e mesmo a suspeita policial, mas não equivale à prova de associação criminosa estável, nem mesmo demonstra, por si só, finalidade específica de praticar crimes.

Destaca-se que a prévia suspeita ou conhecimento policial sobre
Kevin
e sobre o adolescente não pode irradiar responsabilidade penal para o apelante, que
não foi
apontado como faccionado,
não foi
reconhecido pela vítima como participante direto da vigília e da tentativa de ingresso e
não teve
contra si demonstrado vínculo anterior com a suposta estrutura criminosa.

Como já mencionado, no crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, não basta a presença conjunta de três pessoas em determinado local, nem a existência de suspeita decorrente de fuga ou ocultação. Exige-se prova do vínculo associativo, com estabilidade e permanência, orientado ao fim específico de cometer crimes. A associação não se confunde com concurso eventual de agentes, tampouco com reunião ocasional ou circunstancial.

No caso, a condenação do apelante
Alan
foi construída a partir de elementos periféricos, quais sejam, a presença nas imediações da casa da vítima, fuga ao avistar a viatura, posterior localização em área próxima na companhia de
Kevin
e do adolescente. Tais elementos, ainda que relevantes para a abordagem policial, não demonstra, de forma segura e indene de dúvidas, que o apelante integrasse associação estável e que tivesse aderido o comando da facção, que desempenhasse função específica na suposta empreitada, que soubesse de eventual ordem para prática de
“salve”
ou estivesse ali com o propósito de cometer crime contra a vítima
Ueberton.

Não há, na fundamentação da sentença condenatória, indicação de mensagens atribuídas a
Alan,
apreensão de arma, instrumento, objeto ou qualquer elemento material que o vinculasse diretamente a uma tentativa de invasão ou agressão. A própria quebra de sigilo mencionada na sentença se refere ao celular apreendido em poder de
Kevin,
no entanto, o resultado desta diligência não aportou nos autos,
não havendo demonstração de comunicação incriminadora atribuída ao apelante
.

Assim, vê-se que a sentença acaba por tomar como prova contra
Alan
circunstâncias mais intensamente relacionadas a
Kevin,
o que não satisfaz o postulado da
responsabilidade penal subjetiva
, segundo o qual
cada réu deve responder por sua própria conduta
, e não por
vínculos presumidos
a partir da companhia ou da suspeita dirigida a terceiros.

Nesse sentido:

“(...) A prática criminosa não é imputada ao réu em razão da função de gestor da pessoa jurídica que ocupa, para evitar violação à responsabilidade penal subjetiva, na qual não se admite a responsabilidade presumida. (...) (TJ-ES - APL: 00008761820108080062, Relator.: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 31/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2017).”

Diante disso, ante a ausência de provas judicializadas em desfavor do apelante
Alan
aptas a demonstrar que ele tenha concorrido para a prática do crime de associação criminosa, especialmente diante da inexistência de elementos que evidenciem estabilidade e permanência do vínculo associativo, mostra-se imperiosa a
reforma da sentença para absolvê-lo.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A manutenção da sentença absolutória do apelado em relação ao crime de associação criminosa é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da existência da associação entre ele e os corréus de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática indeterminada de crimes, conforme narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado aos cinco o disposto no art. 386, VI, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo. 4. Recurso da defesa provido e do Ministério Público, desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003562420238110055, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024).”

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “É válido o reconhecimento informal da autoria feito logo após os fatos e corroborado por outras provas, mesmo sem a formalidade do art. 226 do CPP”. “O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes”. “A desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para lesão corporal grave é cabível quando ausente prova segura de dolo específico de subtração. “A associação criminosa armada exige prova objetiva de permanência, estrutura e finalidade delitiva indeterminada, sendo inadmissível sua presunção com base em contexto social ou indícios frágeis”. “A ausência de elementos técnicos quanto à supressão dolosa de numeração ou uso restrito do armamento impede a condenação com base no art. 16 da Lei 10.826/2003”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10031390520248110006, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2025).”

A mesma fragilidade repercute no crime de corrupção de menor.

É certo que o art. 244-B do ECA tem natureza formal, de modo que sua configuração independe da prova efetiva da corrupção do adolescente, conforme orientação da Sumula 500 do STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.

Entretanto, essa natureza formal não elimina a necessidade de prova do pressuposto típico mínimo, ou seja, que o agente imputável tenha praticado infração penal com o menor ou tenha induzido ou facilitado a praticá-la. Isso quer dizer, dispensa-se a prova de que o adolescente foi efetivamente corrompido em sua formação moral, mas
não se dispensa
a prova de que
houve prática infracional conjunta
ou induzimento, facilitação concretamente vinculados ao acusado.

No caso dos autos, não se pode utilizar a associação criminosa como crime antecedente para justificar a corrupção de menor, quando a própria associação não restou comprovada de forma autônoma.

Nesse sentido:

“(...) 3. Quanto ao crime de corrupção de menores, a absolvição do crime de tráfico de drogas implica a ausência de suporte probatório para sustentar a participação do acusado na prática conjunta com o menor, afastando-se a configuração desse delito. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10006158120208110036, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2025).”

Considerando que o processo penal condenatório exige prova robusta, coerente e individualizada, a dúvida razoável, especialmente quanto à autoria e à adequação típica, favorece o acusado, em observância do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Dessa forma, ausente prova judicial segura de que o apelante
Alan da Silva Tomaz
tenha se associado de maneira estável e permanente para a prática de crimes, bem como inexiste demonstração de que tenha praticado infração penal com o adolescente
Cícero Gabriel dos Santos Filho,
ou mesmo facilitado a sua participação no lícito,
impõe-se a sua absolvição
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Isto posto
,
em
dissonância
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Alan da Silva Tomaz

para
absolvê-lo
das imputações previstas no art. 288 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026